Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708002-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS DE MIRANDA, PATRICIA SANTOS DE GUSMAO, ANDRE SANTOS DE GUSMAO, ESPÓLIO DE VALDEMAR DE MIRANDA GUSMÃO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS DE MIRANDA AGRAVADO: HUDSON KELLE SANTOS GUSMAO, SIDNEY SANTOS DE GUSMAO, MARCIA SANTOS DE GUSMAO, GUSTAVO SANTOS TAVARES DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023 16:08:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora